Tribunal: TJDFT
Processo: 0008335-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. SUPRESSIO. APLICABILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PERDA DO DIREITO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. REFORMA DA SENTENÇA. APURAÇÃO DO DÉBITO. MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS. NOVOS CÁLCULOS. NECESSIDADE. OMISSÕES SANADAS. COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração que retornam a esta Egrégia Corte, em cumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça, opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do embargante e julgou prejudicado o recurso adesivo do embargado.
2. Reconhecida pelo STJ as omissões no julgado acerca de temas questionados no recurso integrativo, quais sejam, incidência da supressio sobre parte do direito do credor/embargado, bem como da base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários advocatícios, com especificação do proveito econômico de cada parte, impõe-se sua reanálise por esta Corte.
3. O instituto da supressio, balizado na inação do titular do direito de exigi-lo, induz ao devedor, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de não mais se sujeitar ao cumprimento da obrigação negligenciada, caracterizando possível deslealdade a pretensão de retomada posterior do exercício do direito. Precedentes.
4. Comportamentos contraditórios que trazem surpresa às partes decorrentes de uma inércia, proposital ou não, do titular do direito, não encontram mais acobertamento no sistema jurídico pátrio. Por isso, retira-se da esfera de exercício do direito a possibilidade de exigi-lo fora do tempo ordinário de exercício ou execução.
5. O exercício anormal, atemporal, configura abuso, devendo ser excluído do mundo jurídico em razão da inação do seu titular, para se manter o equilíbrio das relações jurídicas privadas.
6. Com a reforma da sentença o proveito econômico obtido por cada parte somente será conhecido após a elaboração de nova planilha, com a adoção dos parâmetros fixados no acordão.
7. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.